Tribunal: STF
Processo: RE 1279892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – PARIDADE RECONHECIDA POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 – RECURSO DESPROVIDO.



    A Emenda Constitucional n. 70/2012 revigorou a paridade para que aqueles servidores que, inciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão de invalidez permanente e com recebimento de proventos a partir do disposto no art. 40 § 1º da CF/88 (proventos integrais) benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes.



    Na espécie, o servidor obteve a inativação em 1982, falecendo em abril de 2012. Daí por que, a partir da vigência da EC 70/2012, é mesmo devida a paridade de provimentos à viúva pensionista.



    Remessa e apelação desprovidas” (pág. 1 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, § 1°, § 7°, I, e § 8°, da mesma Carta, bem como dos arts. 6°-A, 7° e 9°, da EC 41/2003 e EC 70/2012 (documento eletrônico 17).



    Em 24/9/2020, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 924.456/RJ - tema 754 (documento eletrônico 31).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, com base no julgamento do RE 924.456-RG/RJ (Tema 754 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – PARIDADE RECONHECIDA POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS PATRIMONIAIS QUE VALEM SOMENTE A PARTIR DO AJUIZAMENTO – ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016/2009 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 754 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    No julgamento anterior a conclusão foi favorável à pensionista no sentido de lhe garantir a paridade mesmo tendo o direito à pensão emergido após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003: o instituidor foi aposentado por invalidez com proventos integrais, configurando assim a exceção trazida pela Emenda Constitucional 70/2012. 



    A orientação não conflita com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 754, tendo em vista que se trata de mandado de segurança com ajuizamento bem posterior à promulgação da EC 70/2012, de sorte que os efeitos patrimoniais são efetivamente contemporâneos àquela alteração constitucional (art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009). 



    Juízo de retratação negativo (pág. 87 do documento eletrônico 42).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Tribunal no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Por oportuno, destaco julgados de ambas as Turmas julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987.084-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003.



    II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.334.041-AgR/TO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, observo que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a instituidora da pensão por morte aposentou-se com base no art. 40, § 1°, I, da Constituição. Desse modo, para dissentir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.265.122-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.297.654-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator